Tribunal: TJSP
Processo: 1041803-02.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Locação de imóvel urbano para fins comerciais. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada. Mérito. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, Código de Processo Civil/2015, apenas em desfavor da insurgente.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Locação de imóvel urbano para fins comerciais. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada. Mérito. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, Código de Processo Civil/2015, apenas em desfavor da insurgente. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041803-02.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AMAM
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, são apelados ALUMIPRAT COMÉRCIO DE
ALUMÍNIO LTDA. - EPP, MARCIA REGINA RONDINA MANTUAN e NIVALDO
MANTUAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041803-02.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1041803-02.2017.8.26.0114 – Campinas
Apelantes: Amam Investimentos e Participações
Apelados: Alumiprat Comércio de Alumínio Ltda.
EPP, Nivaldo Mantuan e
Márcia Regina Rondina Mantuan
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43276)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação de cobrança.
Locação de imóvel urbano para fins comerciais.
Preliminar suscitada em contrarrazões afastada.
Mérito.
Mantida
a
sentença,
impõe-se
a
majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, § 11, Código de Processo
Civil/2015, apenas em desfavor da insurgente.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 176/187) interposta por
Amam Investimentos e Participações Ltda. contra a sentença (fls. 171/173)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de
Campinas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação de cobrança ajuizada por ela contra Alumiprat Comércio de Alumínio
Ltda., Nivaldo Mantuan e Márcia Regina Rondina Mantuan. Referida
empresa autora diz que se volta contra parte da sentença. Tece considerações
a respeito dos fatos e do andamento processual, destacadamente reprisa que
os locatários, apelados, deixaram de adimplir com as obrigações pactuadas,
quais sejam, multa contratual, residuais de aluguel, IPTU, faturas de energia
elétrica (CPFL), água (SANASA), além de reparos de pintura e reembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041803-02.2017.8.26.0114 -Voto no
3
com serviços de desentupimento. Discorre acerca das mensagens trocadas
entre as partes e quanto à vistoria final, que diz não realizada por conta de
pendências pela parte contrária; que a chave foi entregue somente para
viabilizar a apresentação do imóvel para outros interessados na locação.
Insiste no pedido de condenação da parte contrária pelo reembolso de gastos
com a pintura do imóvel, bem como no tocante ao desentupimento. Objetiva e
requer, em suma, a condenação da parte ré em maior extensão e dimensão, a
fim de que o pedido formulado na exordial seja julgado integralmente
procedente. Postula o provimento do apelo, bem como a reforma parcial da
sentença, nos termos que menciona.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pelas
rés
Alumiprat Comércio de Alumínio Ltda. EPP, Nivaldo Mantuan e Márcia
Regina Rondina Mantuan (fls. 194/203). Pugnam, preliminarmente, pela não
cognição da apelação e, no mérito, pelo não provimento de referido recurso,
mantendo-se a sentença combatida.
É o relatório.
A preliminar suscitada em contrarrazões para não
cognição do apelo, não vinga.
Isso porque, não se vislumbra qualquer ofensa ao
princípio da dialeticidade no recurso apresentado. Segundo Cássio
Scarpinella Bueno, este princípio atrela-se com a necessidade de o
recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, relevando por que a
decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou
reformada (Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos,
processo se incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de
controle das decisões jurisdicionais. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041803-02.2017.8.26.0114 -Voto no
4
2013, p. 61).
Os pontos da sentença restaram devidamente
abordados no recurso. Além disso, bem demonstrado o interesse da parte
apelante em ser revista a sentença que lhe foi desfavorável, e que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, vale dizer, devolve
para análise recursal a parte dos pedidos que não logrou êxito na sentença
combatida, almeja a procedência dos pedidos formulados na exordial na
integralidade. Sendo assim, fica afastado o pleito para que seja negado
seguimento ao apelo.
Adiante, no mérito, sem olvidar os limites da
devolutividade recursal, a sentença, devidamente motivada bem como
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, para além de ter restado como fato
incontroverso, quando menos por ausência de impugnação específica,
também se encontra demonstrada nos autos a relação jurídica-contratual entre
as partes. Dos autos consta as reproduções do Contrato de Locação de Imóvel
Comercial, respectivos aditivos e renovação, que figuram, de um lado, como
locadora a autora Amam Investimentos e Participações Ltda. e, de outro,
como locatária, a ré Alumiprat Comércio de Alumíniol Ltda. - EPP e, como
fiadores, Nivaldo Mantuan e Márcia Regina Rondena Mantuan (fls. 29/63).
Muito bem.
Não se ignora que a empresa autora, então locadora,
ou seja, a Amam Investimentos e Participações obteve êxito na sentença
quanto à condenação dos réus, ou seja, da locatária e dos fiadores,
solidariamente, ao pagamento do residual de aluguéis e demais encargos até
17/05/2017, com incidência de consectários legais (correção monetária, juros
legais), nos termos especificados, mais multa contratual proporcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041803-02.2017.8.26.0114 -Voto no
5
também nos termos especificados, desde a entrega das chaves e verbas de
sucumbência.
Também não se ignora que não houve insurgência
pela parte ré em relação à sentença.
Todavia, tais situações por si só não levam ao êxito
integral dos pedidos formulados na exordial, tal como pretende a empresa
autora, insurgente, mais especificamente e no que aqui importa mais de perto,
para inclusão na condenação da parte ré aos gastos com pintura e
desentupimento suportados por referida demandante.
Fato é que, documentalmente, após a vistoria de
saída, ou vistoria final, como se preferir, a entrega de chaves do imóvel então
locado, se deu em 17/05/2017 (fls. 112), com ressalvas apenas e tão-só em
relação às constas finais e residuais de aluguel, IPTU, Sanasa (água) e CPFL
(energia elétrica), ao menos à ocasião, pendentes de cálculos, todavia, sem
qualquer menção à eventuais despesas de pintura, tampouco de
desentupimento, enfim, sem ressalva alguma quanto a reparos pendentes de
realização ulteriormente a data da entrega das chaves, ainda que porventura
por eventos pretéritos.
Por certo que à ocasião da recepção pela locadora
das chaves do imóvel locado, entregues pela locatária, poderia ter referida
locadora efetuado ressalva a respeito de pintura ou desentupimento, tal como
ressalvou em relação às despesas acessórias (IPTU, água e energia elétrica) e,
se assim não fez, não é dado inferir que havia tais pendências, frise-se, de
pintura e desentupimento, a serem saldadas pela parte ré, ainda que
porventura tenham sido trocadas mensagens eletrônicas pelas partes.
Por tudo isso, nenhuma mácula há na sentença
combatida, ainda que assim não entenda a empresa insurgente e, portanto, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041803-02.2017.8.26.0114 -Voto no
6
conseguinte, tal como acenado de início, não encontra guarida a insurgência a
fim de que a parte ré seja condenada em maior extensão e dimensão do
quanto constante na sentença combatida, enfim, não há falar em procedência
na integralidade dos pedidos formulados na exordial, mantendo-se, assim, a
procedência parcial. Destarte, a sentença deve ser mantida, nos termos em
que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença, diante do trabalho adicional em
grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando para o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor que sucumbiu a parte autora, única
insurgente recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator